Tribunal: STF
Processo: Rcl 41926
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Santo Donizeti de Paula, contra decisão da Presidência do Colégio Recursal de Pirassununga/SP que, nos autos do habeas corpus 2208556-12.2019.8.26.0000, aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante. 
    O reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, usurpou a competência desta Suprema Corte. 
    Requer seja julgada procedente a reclamação, para reconhecer a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. 
    DECIDO.
    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 
    Com efeito, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido com aplicação de precedentes proferidos em sede de repercussão geral (Temas 797, 798 e 800), in verbis:
    “Outrossim, o recurso extraordinário, fls.195/200, não preenche os requisitos de admissibilidade, pois o C. STF já reafirmou, ao analisar os Temas 797, 798 e 800, em tese unificada, que:
    A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais:(a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.
    Há, como se vê, presunção de inexistência de repercussão geral nas lides processadas no Sistema dos Juizados Especiais. Nessa perspectiva, não basta formal e genericamente descrever a repercussão geral no recurso. É necessário demonstrá-la de forma clara qual parte do acórdão tangenciou matéria constitucional e, ainda, reverter a presunção de inexistência de repercussão geral, com base em dados concretos. O recurso apresentado, todavia, sequer observa o princípio da dialeticidade, nos tópicos em que não trata de modo genérico e formal da repercussão geral. ISTO POSTO, NÃO CONHEÇO do recurso ordinário interposto às fls. 201/204 e, por não reunir condições de admissibilidade, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do NCPC”.
    Dessa feita, a decisão impugnada aplicou ao caso o entendimento firmado no julgamento dos Temas 797, 798 e 800, nos quais o Pleno desta Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da matéria submetida à sua apreciação.
    Nessa hipótese, o único recurso cabível seria o agravo interno, devidamente convertido pelo Tribunal a quo. No ponto, é de se ressaltar que a Constituição Federal, ao estabelecer de modo taxativo a competência deste Supremo Tribunal Federal, não prevê a realização de juízo de admissibilidade “definitivo” de Recurso Extraordinário por parte desta Corte, não havendo substrato lógico ou jurídico que ampare a usurpação de competência apontada pelo reclamante, já que compete aos próprios Tribunais de origem a análise da admissibilidade dos apelos extremos, inclusive mediante aplicação de precedentes firmados em repercussão geral.
    Deveras, o instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em verdadeira cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: i) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo Supremo Tribunal Federal; ii) o restante da matéria de fato ou de direito é apreciada pelo Tribunal de origem. 
    Nesse sistema de repartição de competências, é evidente que, uma vez decidida a matéria em sede de repercussão geral, cabe exclusivamente ao Tribunal de origem aplicar tal entendimento ao caso concreto a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. 
    Ao realizar essa atividade, o Tribunal de origem deverá efetuar o cotejo entre os fatos provados nos autos e a norma jurídica haurida da decisão oriunda da Corte Suprema, quando isso for cabível, ou apontar a distinção, quando não se constatar essa correlação (distinguishing). Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o STF avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal. 
    Isso porque a própria legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, como competência do tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário, a negativa de seguimento do recurso em face de decisão que guarda conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral. Nesse sentido:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;”
    Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o Supremo Tribunal Federal avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal. 
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente